Tribunal: TJMT
Processo: 1013638-40.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013638-40.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DIVINA PAIVA DE SOUSA PINTO MATOS - CPF: 882.036.111-68 (EMBARGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 41.579.637/0001-61 (EMBARGANTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), DIVINA PAIVA DE SOUSA PINTO MATOS - CPF: 882.036.111-68 (EMBARGANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 41.579.637/0001-61 (EMBARGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Erro material na fixação dos honorários recursais. Correção do percentual e definição da base de cálculo. Provimento.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Divina Paiva de Sousa Pinto Matos contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis, reduziu os danos morais para R$ 5.000,00, negou provimento ao recurso da autora e majorou os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em examinar: (i) a existência de erro material na majoração dos honorários recursais, diante de sentença
que já fixara o percentual em 15%; e (ii) se os honorários devem incidir sobre o valor do proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

3.

Constatou-se erro material, pois a majoração de 2%, aplicada
em razão do desprovimento do recurso da autora, deveria elevar os honorários de 15% para 17%, mas o acórdão registrou equivocadamente o percentual de 12%.

4.

Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico total
, quando existente condenação cumulativa em danos morais e materiais ou obrigação de conteúdo patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração providos
para sanar erro material e fixar os honorários advocatícios em
17%
, incidindo sobre
o valor do proveito econômico obtido
.

Tese de julgamento:
“1.
A majoração de honorários recursais deve observar o percentual fixado na origem, corrigindo-se eventual erro material
. 2.
Os honorários advocatícios incidem sobre o valor integral do proveito econômico obtido pela parte vencedora
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; 1.022.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1013638-40-2024

EMBARGANTE: DIVINA PAIVA DE SOUSA PINTO MATOS

APELADO: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos
Divina Paiva Sousa de Pinto Matos
em face do acórdão que deu
provimento parcial
ao recurso de Apelação Cível interposto por
MGW Ativos Fundos de Investimento Direitos Creditórios Não Padronizados,
apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e
negou provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Divina Paiva de Souza Pinto Matos, ora Embargante, majorando
os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Embargante afirma existência de erro material com relação a majoração dos honorários
, visto que foi majorado em 2% e fixado em 12% sobre o calor da condenação, no entanto,
o Juízo
a quo
já havia fixado em, 17% sobre o valor da condenação.

Alega que com relação aos honorários devem incidir sobre o valor do proveito econômico no caso. Pugna pelo provimento do recurso para sanar o erro apontado.

Nas
contrarrazões
a Embargada alega que a Embargante visa a rediscussão da matéria, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante sustenta existência
erro material no pertinente a majoração dos honorários advocatícios

em sede recursal
, bem como afirma que os honorários devem incidir sobre o proveito econômico.

Assiste razão à Embargante.

Com efeito, constata-se que na sentença recorrida os honorários advocatícios foram fixados em 15% sobre o valor da condenação,
sendo que em sede recursal, diante do desprovimento do recurso, foram majorados em 2% de forma que chegaram ao patamar de 17%,
todavia, houve erro material fixando-os em 12%.

Com relação a base de incidência dos honorários, cumpre anotar que
quando há dano moral e material, os honorários de sucumbência devem incidir sobre o
proveito econômico total
obtido,
que é a soma do valor da condenação por danos morais e o valor do dano material (ou o valor da obrigação de fazer com cunho econômico).

O cálculo é feito com base nesse montante total para que se chegue ao valor final a ser pago ao advogado da parte vencedora.

Dessa forma,
dou provimento aos Embargos de Declaração
para
sanar o erro apontado e determinar que os honorários advocatícios devem ser fixados em 17% sobre o valor do proveito econômico obtido
. (artigo 85 § 2º § 11º do CPC).

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025